Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0712499-62.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: LAURENA MARQUES DA SILVA EMBARGADA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURENA MARQUES DA SILVA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que com a inadmissibilidade do recurso especial interposto pela parte contrária, deveriam ter sido majorados os honorários sucumbenciais da fase recursal. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada POLLIANA CARDOSO DA SILVA LEITE, OAB/DF 47.549. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “O agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Acrescente-se que “os embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso especial não é o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.261.554/SP, Rel. Min.Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/08/2018. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1856193/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 31/8/2021). Portanto, “A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem” (AgInt no AREsp n. 1.941.190/RJ, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/12/2021). A propósito, vejam-se, também, as decisões proferidas na Rcl 43971 AgR (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021) e ARE 1219057 AgR-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 7/10/2021). Acrescente-se, outrossim, que a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede recursal. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional e, como visto, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Por fim, determino que as publicações relativas à embargante LAURENA MARQUES DA SILVA sejam feitas, de forma exclusiva, em nome da advogada POLLIANA CARDOSO DA SILVA LEITE, OAB/DF 47.549. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016